Tribunal: TJDFT
Processo: 0720388-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, em face à decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de consulta Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro do Banco Central – CCS/BACEN -, em busca de ativos do devedor, em cumprimento de sentença requerido em desfavor de ELTON SOARES DE AGUIAR e A&amp;LIMA CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA. Requereu a antecipação da tutela recursal para “deferir bloqueio no sistema SISBAJUD de foram reiterada pela função “teimosinha”, para com isto, localizar bens do devedor para penhora” e, ao final, o provimento do recurso ratificando o pedido liminar. Dispensado o preparo, posto que a agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Requer a parte exequente a realização de pesquisa nos sistemas CCS-BACEN. Ocorre que ambos os sistemas são ferramentas indisponíveis ao juízo na busca de bens dos executados para quitação da dívida, o qual, se utiliza dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD, todos, inclusive, que já foram consultados nos autos. Ressalto que o sistema SISBAJUD já promove a consulta a toda a base de dados de relacionamentos do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), instituído por força da Lei 10.701, de 9.7.2003, e disciplinado pela Circular BACEN 3.347, de 11.4.2007. Assim, sendo as referidas instituições de pagamento integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), nos termos da Lei no 12.865 de 2013, figuram como parte do Sistema Financeiro Nacional, tendo sido abrangidas pela pesquisa realizada pelo sistema SISBAJUD. Dessa forma, este juízo atendeu ao princípio da cooperação, não podendo ser compelido a suportar um ônus que cabe ao credor no sentido de engendrar esforços para indicar bens dos devedores passíveis de penhora. Nesse sentido: (...) Da mesma maneira, já foi deferida a pesquisa pelo sistema INFOJUD, conforme ID 92301119, meio utilizado para a consulta à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, com resultado infrutífero, motivo pelo qual também indefiro. Como o credor não apresentou bens passíveis de penhora, tornem os autos ao arquivo.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos, posto que o agravante não demonstrou em que consistiria o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Lado outro, não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica neste caso, posto que uma vez realizada a consulta, os dados serão franqueados definitivamente às partes. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal, com a observância de que é representada pela Curadoria Especial. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator